Tribunal: TJPA
Processo: 0811149-32.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811149-32.2019.8.14.0000
PACIENTE: JOSÉ ALEXANDRE MIRANDA BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811149-32.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL

PACIENTE: JOSÉ ALEXANDRE MIRANDA DE BARROS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA VARA DE ENTORPECENTES E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0014895-43.2012.8.14.0401

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCONSTITUIÇÃO DE INDEVIDO TRÂNSITO EM JULGADO. PROVIDÊNCIA TOMADA PELO JUÍZO
A QUO
. PLEITO PREJUDICADO. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.º 51 DO STJ E 01 DO TJ/PA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, DENEGADA.

1.
O pleito de desconstituição do trânsito em julgado da sentença encontra-se prejudicado, uma vez que a providência foi tomada pelo juízo
a quo
, que já recebeu o recurso de apelação do coacto e lhe deu regular prosseguimento.

2. Não se verifica constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, uma vez que o paciente foi preso em 31/08/2012 e a sentença condenatória foi prolatada em 04/05/2013, portanto, em tempo razoável, incidindo as súmulas n.º 51 do STJ e a n.º 01 deste Sodalício.

3. O andamento do recurso de apelação interposto pelo réu, constatado e corrigido o equívoco no arquivamento dos autos, se encontra com tramitação regular.

4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu
status libertatis
.

5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que se encontrava em pleno vigor, sem qualquer mácula.

6. ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em JULGAR A ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NO RESTANTE, DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará ocorrida no período de 28 a 30 do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada em favor de JOSÉ ALEXANDRE MIRANDA DE BARROS, condenado, no âmbito do juízo impetrado, pelo delito de tráfico de drogas.

Segundo a impetrante, o Paciente foi condenado a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão em regime fechado. Publicada a sentença, foi o coacto pessoalmente intimado na unidade prisional em que se achava em custódia, tendo, na oportunidade, manifestado o interesse em recorrer, conforme certificado.

No entanto, informa que foi certificado o trânsito em julgado da sentença e determinada a expedição de guia definitiva de cumprimento de pena, bem como o arquivamento dos autos.

Nesse passo, impetrou a presente ordem com o fim de:

1) desconstituir o indevido trânsito em julgado, para ver processar seu recurso de apelação;

2) ter revogada sua custódia, argumentando haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo;

3) em último caso, ter revogada a prisão, para que aguarde o julgamento do seu recurso em liberdade, defendendo que a sua manutenção, por ocasião da sentença, não está fundamentada.

O feito me veio regularmente distribuído, sem pedido de liminar, e, em 19/12/2019, despachei requisitando informações ao juízo e determinei sua remessa ao
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado combatida, bem como recebeu o recurso de apelação do paciente, lhe dando regular andamento.

O Procurador de Justiça Sérgio Tiburcio dos Santos Silva se manifestou pela prejudicialidade da impetração no que se refere ao indevido trânsito em julgado da sentença condenatória, e, em relação aos demais argumentos, pelo seu conhecimento e denegação.

É o relatório.

VOTO

De saída, anoto que o pleito de desconstituição do trânsito em julgado da sentença encontra-se prejudicado, uma vez que a providência foi tomada pelo juízo
a quo
, que já recebeu o recurso de apelação do coacto e lhe deu regular prosseguimento.

No que se refere à alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, tem-se que não merece prosperar.

Ocorre que o paciente foi preso em 31/08/2012 e a sentença condenatória foi prolatada em 04/05/2013, portanto, em tempo razoável, incidindo, vale pontuar, as súmulas n.º 51 do STJ e a n.º 01 deste Sodalício.

Em relação ao andamento do recurso de apelação interposto pelo réu, constatado o equivoco no arquivamento dos autos, conforme acima explanado, este encontra tramitação regular.

Por fim, no que tange aos fundamentos da decisão do juízo, que lhe negou o direito de apelar em liberdade, tenho que melhor sorte não socorre o paciente.

Ao decidir, o magistrado sentenciante assim se pronunciou:

“(...) Nego ao acusado o direito de apelar em liberdade, uma vez que é entendimento insistente dos Tribunais Superiores que se o réu vem respondendo ao processo preso, deve apelar nessa condição, ressaltando-se que, nesse caso, induvidosamente, estão presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar. (...)”

Como se vê, a decisão, embora sucinta, foi satisfatoriamente fundamentada, afirmando estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. É cediço que o magistrado não pode silenciar em relação à custódia cautelar, por ocasião da sentença, mas, também é certo que, permanecendo os mesmos motivos que ensejaram a clausura preventiva, desnecessária a repetição exaustiva dos seus fundamentos.

Ressalto que, no caso dos autos, o magistrado assevera que permanecem os motivos da custódia cautelar, fazendo clara menção ao decreto outrora proferido, o qual se encontrava em pleno cumprimento e, portanto, com seus fundamentos preservados, o qual, saliente-se, não foi juntado na presente impetração.

A decisão, portanto, encontra-se em tudo coerente com o contexto fático-jurídico trazido à baila, especialmente no fato de que o réu permaneceu preso durante toda a instrução, permanecendo os fundamentos de sua clausura.

Nesse sentido, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício, respectivamente:

STJ - HABEAS CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE E QUE ASSIM PERMANECEU DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO. VIABILIDADE DA VEDAÇÃO IMPOSTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Permanecendo o paciente segregado durante toda a instrução criminal por força de prisão em flagrante, tendo o Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não deve ser revogada a custódia cautelar se, após a condenação, não houve alteração fática a ponto de autorizar a devolução do seu status libertatis. 2. Não fere o princípio da presunção de inocência e do duplo grau de jurisdição a vedação do direito de apelar em liberdade, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para a preservação do paciente na prisão. (...) 5. Ordem denegada. (STJ, Quinta turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Julg. 13/03/2012)

“(...) 1. O paciente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, após ter sido preso em flagrante, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 2. O magistrado fez clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do coacto, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi juntada aos autos para eventual análise, deixando claro que se encontrava em pleno cumprimento, sem qualquer irregularidade ou insurgência. (...) 4. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.” (TJPA, Seção de Direito Penal (antiga Câmaras Criminais Reunidas), HC n.º 0059776-42.2015.8.14.0000, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, julgado em 19/10/2015)

Destarte, se o paciente esteve sob custódia cautelar no decorrer do processo, não havendo nenhum fato novo a ensejar a restituição do seu
status libertatis
, com mais razão deve ser mantido o seu encarceramento, com a prolação da sentença condenatória, não procedendo as alegações do impetrante, diante do que decidiu o Juízo Singular, o qual, como é cediço, por sua proximidade com os fatos, está apto a melhor aferir as circunstâncias relacionadas ao caso concreto.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, julgo a ordem parcialmente prejudicada e, no restante, a denego.

É o voto.

Belém, 30 de janeiro de 2020.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 04/02/2020